Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-24.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Contrato firmado entre proprietário de gleba e empresa construtora para implantação de loteamento. Resolução do contrato. Construtora que assumiu obrigação de planejamento e execução do loteamento, não conseguindo obter aprovação do projeto nos órgãos administrativos, não se desincumbindo da responsabilidade técnica que assumiu no contrato. Manifestação de resolução do contrato pela

Ementa:
Apelação. Contrato firmado entre proprietário de gleba e empresa construtora para implantação de loteamento. Resolução do contrato. Construtora que assumiu obrigação de planejamento e execução do loteamento, não conseguindo obter aprovação do projeto nos órgãos administrativos, não se desincumbindo da responsabilidade técnica que assumiu no contrato. Manifestação de resolução do contrato pela proprietária da gleba que se mostra justificada. Perda da confiança em razão da não superação da fase inicial do empreendimento, sequer havendo registro do loteamento. Razão da não aprovação do projeto no órgão administrativo estadual foi um conjunto de desconformidades técnicas dos projetos e não a falta de transmissão do imóvel pela ré, mesmo porque o órgão administrativo se contentava com mera declaração de anuência do proprietário.
Indenização. Pretensão formulada pela ré de indenização da perda de lucratividade no caso de realização de novo loteamento, considerando as condições de mercado. Não acolhimento. Pedido que tem natureza de interesse positivo do contrato que não comporta indenização em razão do inadimplemento, bem como há o caráter incerto do alegado dano, que não é direto e imediato do inadimplemento da autora.
Indenização. Lucro cessante decorrente de perda do lucro oriundo de safra da plantação que foi retirada para futura implantação do loteamento. Não acolhimento. Contrato que não estipulava momento de retirada das plantações. Empreendimento que não superou a fase de projeto, não havendo início das obras, não se justificando erradicação do pomar. Proprietária que havia manifestado claramente intenção de mudar de atividade econômica, substituindo a agricultura pelo parcelamento do solo, projeto que ainda persiste, não havendo lugar para reparação a título de lucro cessante.
Ressarcimento de despesas com imposto. Cabimento. Contrato que atribuiu à autora obrigação de pagamento dos impostos incidentes sobre a área, independentemente da transmissão da propriedade. Admissibilidade da transmissão convencional da responsabilidade pelo pagamento de imposto, produzindo efeitos exclusivamente entre as partes. Pagamento devido desde a celebração do contrato até a notificação de resolução.
Dissolução de sociedade SPE criada para realização do empreendimento. Necessidade de ação própria, inclusive com participação da pessoa jurídica (art. 599 e 601 do CPC).
Ressarcimento de despesas com empresa de engenharia contratada para realização de projetos. Responsabilidade da autora pelo ressarcimento de valores despendidos pela ré. Necessidade de liquidação de sentença para obtenção de documentação mais precisa a respeito dos serviços prestados pela empresa, a fim de se aferir se o valor seria exclusivamente aquele declinado pela ré e se os pagamentos realizados pela autora devem ser deduzidos do montante quitado pela ré.
Recursos parcialmente providos.